Tribunal: TJES
Processo: 5011136-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011136-28.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO: EDIVAN SAMPAIO PEREIRA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 12205580) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar a requerida a prestar o serviço de reserva de voo e hotel nas datas apontadas pelo autor e condenou a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu pacotes de viagem perante a requerida, por meio da qual a demandada garantiria a escolha de três datas, no entanto, a requerida teria recusado as datas escolhidas, pelo que postularam obrigação de fazer consistente no cumprimento do contrato em uma das três datas apontadas e indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de inexistência ato ilícito indenizável, porquanto inexistiria ilegalidade nas previsões contratuais que permitiriam a remarcação da viagem flexível, além da proibição de escolha de determinadas datas (feriados, etc.), motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença e/ou a minoração da reparação moral.

Contrarrazões apresentadas, id. 19662420.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito insta destacar que a requerida cumpriu com a obrigação de fazer, como bem relatou o autor em suas contrarrazões.

Com efeito,
em análise dos autos se verifica que a recorrente descumpriu o contrato realizado com o recorrido, visto que não comprova que agendou a viagem para nenhuma das 03 (três) datas fornecidas por este, e também não comprova que enviou as datas que havia disponibilidade, a recorrente sequer demonstra que executou a notificação no período previsto, desta feita, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da requerente e o dever de indenizar.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação., o que não ocorreu na relação jurídica estabelecida entre as partes, o que causou à parte autora aborrecimentos relevantes.

Por fim, em relação ao quantum a ser indenizado, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada. Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença de primeiro grau em seu inteiro teor.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)